Tribunal: TJDFT
Processo: 0021859-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0021859-60.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO MANOEL DA SILVA, MARIA DAS GRACAS TAVARES DE MACEDO APELADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, LBL VALOR INCORPORACOES LTDA, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Cláudio Manoel da Silva e Maria das Graças Tavares de Macedo contra a sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido inicial. Diante da sucumbência, os autores, ora apelantes, foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 13886898, págs. 1-5). Os apelantes não providenciaram o preparo, mas formularam pedido de gratuidade de justiça (ID no 13886913, pág. 21). É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Assim, com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes, Cláudio Manoel da Silva e Maria das Graças Tavares de Macedo, apresentem cópias dos seus últimos 3 (três) comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro